Tribunal: TJSP
Processo: 2216750-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2216750-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes SILVINEY
YERA BARBOSA e ROSANA DA CRUZ BARBOSA, é agravada MARIA DAS
GRAÇAS DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216750-98.2019.8.26.0000 -Voto no 26804 – RIBEIRÃO PIRES - EMS
2
VOTO No: 26804
AGRAVO No: 2216750-98.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
JUIZ DE 1a INST.: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
AGTES.: SILVINEY YERA BARBOS E ROSANA DA CRUZ BARBOSA
AGDA.: MARIA DAS GRAÇAS DUARTE
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de repetição de indébito e tutela de
urgência. Excesso de execução. Honorários advocatícios
arbitrados em favor da ré e não dos autores da demanda.Valor
executado indevidamente. Decisão correta.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 122/123 (autos originários), que acolheu a impugnação para determinar
o prosseguimento da execução pelo montante indicado pelos executados, assim como
condenou os exequentes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença verificada.
Os agravantes sustentam, em síntese, ter sido acolhida a alegação
de excesso relativo à majoração determinada no acórdão, que julgou parcialmente
procedente a apelação interposta pelos ora agravados, contra a sentença que havia julgado
procedente o pedido.
Afirmam que atendem a todos os requisitos previstos no artigo 85,
§ 11 do Código de Processo Civil e, portanto, devem ser beneficiados pela majoração para
12%, relativa aos honorários fixados em 10%, a favor deles na sentença.
Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216750-98.2019.8.26.0000 -Voto no 26804 – RIBEIRÃO PIRES - EMS
3
Liminar indeferida (fls.114/115), com resposta da parte contrária
(fls.117/121)
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença,
n.o
0002621-
97.2019.8.26.0100, promovida por Leonardo Garoli e Silvana Maria da Silva Garoli contra
Raimundo Pereira de Magalhães 817 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Even
Construtora e Incorporadora S/A., referente a rescisão de compromisso de compra e venda
cumulada com repetição de indébito que majorou a retenção dos valores a serem
devolvidos aos requerentes e indicou que os juros de mora fossem contabilizados a partir
do trânsito em julgado da decisão.
A decisão ora combatida deixou consignado:
“(...). A impugnação merece acolhida com determinação.
Sopesados os argumentos da exequente, é certo que a interposição
de recurso de apelação não altera a composição dos polos
litigantes da demanda.
Não é porque a requerida interpôs recurso que ela passou a ser
requerente na demanda e, por conseguinte, a autora figurará como
requerida.
Nestes termos, ACOLHO, a presente impugnação, para determinar
o prosseguimento da execução pelo montante apontado pela
executada.
Em face da sucumbência experimentada, arcará a exequente, com
o pagamento de custas e despesas, atualizadas a partir do
desembolso.
Arcará(ão) a parte requerente, ainda, em benefício do(s)
advogado(s)procurado(a/es) da parte adversa (art. 85, §14, CPC),
com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10%, sobre a diferença apontada pela executada e aquele
pretendido pela exequente. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216750-98.2019.8.26.0000 -Voto no 26804 – RIBEIRÃO PIRES - EMS
4
O recurso não comporta provimento.
O v. Acórdão transitado em julgado determinou no que se refere a
verba honorária a seguinte disposição:
“(...) considerando o acolhimento parcial do recurso, as custas fixadas
na r. sentença deverão ser alteradas para o percentual de 50% para
cada parte, sendo fixados honorários advocatícios em favor do patrono
da requerida em 12% do valor a ser restituido, com sustento no Artigo
85, §2o e 11o, do Código de Processo Civil.” Grifos nossos.
Assim, deve-se pontuar que a parte agravante realmente não faz jus
ao percentual de 12% do valor da condenação.
Isso porque a terminologia requerente/requerido não pode ser
alterada apenas por conta da interposição de recurso, isto é, requerente sempre será o
proponente da ação e requerida a parte contra quem se propôs a demanda.
Logo, a decisão não comporta reparos.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator